Tribunal: TJSP
Processo: 2013438-88.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tomada de Preço
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ação Rescisória. Improcedência. Rejeição.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos em razão de acórdão que julgou improcedente ação rescisória, mantendo a decisão de improcedência em ação de cobrança.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há falha na fundamentação do acórdão quanto à alegação de

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ação Rescisória. Improcedência. Rejeição.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos em razão de acórdão que julgou improcedente ação rescisória, mantendo a decisão de improcedência em ação de cobrança.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há falha na fundamentação do acórdão quanto à alegação de novas provas obtidas após o trânsito em julgado.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. As alegações de novas provas e acesso a elas após o trânsito em julgado foram amplamente discutidas no acórdão, não havendo vícios formais na decisão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da causa ou manifestar inconformismo com a decisão.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência Citada:
STJ, AR 5.696/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07/08/2018.
STJ, AR 5.923/MS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 26/09/2018.